Tribunal: TJSP
Processo: 2054573-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recondução
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Anulação de sessão extraordinária que aprovou parecer pela cassação do Prefeito Municipal. Suplente impedido de votar. Julgamento, pela C. 5a Câmara de Direito Público, de feito conexo e referente à reabertura da fase de instrução processual da Comissão Processante, com consequente anulação de todo o processo legislativo de cassação. Pedido destes autos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Anulação de sessão extraordinária que aprovou parecer pela cassação do Prefeito Municipal. Suplente impedido de votar. Julgamento, pela C. 5a Câmara de Direito Público, de feito conexo e referente à reabertura da fase de instrução processual da Comissão Processante, com consequente anulação de todo o processo legislativo de cassação. Pedido destes autos que está contido no pedido formulado naquele feito. Vícios referentes a atos do mesmo processo político-administrativo de cassação. Identidade de causa de pedir. Risco de decisões conflitantes. Remessa dos autos à C. 5a Câmara de Direito Público que se impõe. Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000698771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento
no
2054573-56.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Mococa, em que é agravante LUIZ BRAZ MARIANO, é agravado
PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram do recurso, com determinação. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente sem
voto), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
VERA ANGRISANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
2
Agravo de Instrumento n.o 2054573-56.2020.8.26.0000 – Mococa 36192
VOTO No 36192
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2054573-56.2020.8.26.0000
COMARCA: MOCOCA
AGRAVANTE: LUIZ BRAZ MARIANO
AGRAVADO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA
MM. JUÍZA DRA. AYANNI JUSTINO COSTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Tutela
de
urgência. Anulação de sessão extraordinária que
aprovou
parecer
pela
cassação
do
Prefeito
Municipal. Suplente impedido de votar. Julgamento,
pela C. 5a Câmara de Direito Público, de feito conexo
e referente à reabertura da fase de instrução
processual
da
Comissão
Processante,
com
consequente anulação de todo o processo legislativo
de cassação. Pedido destes autos que está contido no
pedido formulado naquele feito. Vícios referentes a
atos do mesmo processo político-administrativo de
cassação. Identidade de causa de pedir. Risco de
decisões conflitantes. Remessa dos autos à C. 5a
Câmara de Direito Público que se impõe. Recurso
não conhecido, com determinação.
I) Trata-se de agravo de instrumento tirado
por LUIZ BRAZ MARIANO da decisão de fls. 450/453 dos autos de
mandado de segurança por ele impetrado e que indeferiu a tutela de
urgência pleiteada.
Sustenta o agravante que: (i) a questão da
suplência legislativa não é ato interna corporis, sendo possível,
portanto, de apreciação na via jurisdicional; (ii) uma vez que é
primeiro suplente, ao deixar de exercer cargo no Executivo, de rigor
sua volta ao posto que ocupava na fila de suplência da Edilidade; (iii)
foi ilegalmente impedido de retornar à suplência e participar da
deliberação legislativa que cassou o Prefeito Municipal, unicamente
porque seu voto seria contrário à cassação; (iv) o parecer jurídico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
3
Agravo de Instrumento n.o 2054573-56.2020.8.26.0000 – Mococa 36192
que o impediu de retornar ao Legislativo foi elaborado em função
delegada, a pedido do Presidente da Câmara Municipal, diretamente
interessado na cassação do Prefeito; (v) a sua participação na
votação teria alterado o resultado, pois, com o voto favorável do
segundo suplente, então em exercício do mandato parlamentar, foi
alcançado o quórum mínimo de aprovação da matéria. Pugna, assim,
pelo seu imediato retorno como Primeiro Suplente à Edilidade e a
suspensão dos efeitos jurídicos da sessão extraordinária que veio a
julgar a denúncia e o parecer da Comissão Processante n° 01/2019,
com subsequente anulação do Decreto Legislativo n° 01/2020.
A tutela de urgência foi indeferida por decisão
monocrática proferida em sede de plantão judicial, ad referendum
(fls. 605/606).
Ato
contínuo,
foi
mantida
a
decisão
denegatória (fls. 626), contra a qual foram opostos embargos de
declaração, os quais foram conhecidos e rejeitados (fls. 650/652).
Diante de manifestação feita pelo Ministério
Público nos autos de origem, relatando a ocorrência do julgamento da
Apelação Cível n° 1003628-06.2019.8.26.0360 pela C. 5a Câmara de
Direito Público, foi aberta vista ao agravante para que se
manifestasse em termos de prosseguimento (fls. 654).
Em
resposta
ao
referido
despacho,
o
agravante relatou a perda do objeto do pedido de suspensão dos
efeitos jurídicos da sessão extraordinária que julgou a denúncia e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
4
Agravo de Instrumento n.o 2054573-56.2020.8.26.0000 – Mococa 36192
apreciou o parecer da Comissão Processante n° 01/2019, reiterando,
contudo, o pedido de imediata reintegração ao cargo de primeiro
suplente.
Recurso distribuído por prevenção a esta
Relatoria, em virtude do julgamento do Agravo de Instrumento n°
2032223-74.2020.8.26.0000, tirado dos mesmos autos, o qual não
foi conhecido, sendo considerado prejudicado, ante o pedido de
desistência do recurso formulado pelo agravante.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
629/630).
É o relatório.
II) O recurso não pode ser conhecido, ante a
prevenção da C. 5a Câmara de Direito Público para o julgamento da
matéria.
O presente recurso possui dois pedidos: (i) (i)
nova investidura no cargo de Primeiro Suplente e (ii) suspensão dos
efeitos jurídicos da Sessão Extraordinária ocorrida em 07/02/2020 e
que julgou a denúncia e o parecer da Comissão Processante de n°
01/2019, como se verifica a fls. 22/24, litteris:
“Requer que digne-se o Excelentíssimo Sr. Dr.
Desembargador Relator, que recebido que seja o
presente recurso de agravo de instrumento, a
conceder a medida liminar, para atribuir efeito ativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
5
Agravo de Instrumento n.o 2054573-56.2020.8.26.0000 – Mococa 36192
em tutela antecipada, face às r. decisões agravadas
de fls. 450/453 e fls. 490, concedendo, por
conseguinte, a medida liminar tal qual postulada no
E. Juízo de Origem, notadamente em fls. 412/413,
que é o pedido final da petição de emenda à inicial
para que A UM, se conceda a medida liminar em
favor do Agravante, visando a seu imediato retorno
como Primeiro Suplente, à Edilidade, investindo o
Agravante no Cargo de Primeiro Suplente, junto à
Câmara Municipal de Mococa, no que A DOIS, seja
concedida a medida liminar, para suspender os
efeitos jurídicos da 2a Sessão Extraordinária, da 17a
Legislatura,
do
4o
Período, ocorrida
no
dia
07.02.2020, que veio a julgar à Denúncia e o Parecer
da Comissão Processante de n. 01/2019, bem como
suspender os efeitos jurídicos do Decreto Legislativo
de n. 01, de 08.02.2020, devendo serem adotadas as
medidas correlatas pela Câmara Municipal de
Mococa,
para
efetivação
e
cumprimento
do
deferimento da medida liminar, haja vista que estão
presentes os pressupostos e requisitos do fumus boni
iuris e do periculum in mora, quando temos que o
fumus boni iuris se demonstra a partir da robusta
prova documental contida nos autos, documentos
estes fornecidos pelo próprio Agravado, que
ademais é prova documental incontroversa, tanto
que o Agravado em suas Informações de fls.
497/501, as confirma, e mais, admite o próprio
Agravado, fls. 497/501, que possa o Agravante
retornar à Edilidade, não se olvidando que também é
da argumentação do Agravado, a anuência de que o
ato impugnado é um ato praticado por omissão,
sucedendo, que torna-se cristalino o direito líquido e
certo do Agravante, de que teria direito a retornar
como Primeiro Suplente, na data de 07.02.2020, para
a Edilidade, bem como deveria ter participado da
Sessão Extraordinária que julgaria pela cassação do
então Prefeito Municipal, vez que o Agravante
estaria retornando da licença do Poder Executivo,
para ocupar seu Cargo de Vereador/1o Suplente,
visando a defender quanto aos atos administrativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
6
Agravo de Instrumento n.o 2054573-56.2020.8.26.0000 – Mococa 36192
em que acusavam ao Prefeito, perante o E. Plenário
da Câmara Municipal de Mococa, bem como para
votar contra a cassação, no que se concretizasse e
tivesse votado, o Agravante, não teria sido atingido
o voto de 2/3 da Câmara Municipal, pois o
Agravante votaria contra a cassação, ao passo que o
Segundo Suplente, ocupando ilegalmente a vaga de
Vereador/2o
Suplente,
votou
pela
cassação,
ensejando que pelo voto que seria ofertado pelo
Agravante, não teria sido cassado o Prefeito
Municipal, nem se beneficiado, pessoalmente e em
interesse próprio, o Agravado, Presidente da
Edilidade, que com isto se tornou Prefeito Municipal
naquela mesma Sessão Extraordinária, mas que de
qualquer sorte, o fumus boni iuris, para efeitos de
análise em sede de liminar, está presente, posto que
a plausibilidade do direito líquido e certo a ser
efetivado na ação de mandado de segurança, é
absoluta e plena, fazendo com que o fumus boni
iuris se sobressai com toda a sua intensidade e força,
no caso presente, frente à ilegalidade e abuso de
poder, advindo do ato administrativo de efeitos
concretos, praticado por omissão, observando que o
periculum in mora também se encontra presente, no
que deve o Agravante retornar imediatamente para
ocupar a seu cargo de Primeiro Suplente, pois em
cada Sessão da Câmara que é realizada, é uma
oportunidade irreparável para o Agravante, que não
tem como mais recuperá-la, tendo, assim, que cada
Sessão de espera pela liminar e pelo mérito do writ ,
é um ato irrecuperável e perdido, estando, também o
periculum in mora a incidir sobre a suspensão da
Sessão Extraordinária e sobre o Decreto Legislativo
01/2020, ambos representativos da cassação ilegal do
Prefeito Municipal, por ausência do Agravante na
Sessão Extraordinária, no que deve prevalecer aqui,
a vontade popular e eletiva que foi outorgada ao
Agravante como Vereador/1o Suplente e, ainda, para
o Prefeito Municipal, ambos eleitos pelo voto
popular, sendo que presunção da legalidade de sua
mantença no cargo deve prevalecer sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
7
Agravo de Instrumento n.o 2054573-56.2020.8.26.0000 – Mococa 36192
ilegalidade do atos omissivos ora questionados, não
se olvidando que daqui a alguns meses termina o
mandado de Vereador do Agravante, bem como a
do
Prefeito
Municipal,
em
dezembro
de
2020,tornando, também, irrecuperável o tempo que
restou, o Agravante, sem o exercício do cargo,
merecendo, com todas as vênias, serem considerados
os fundamentos e motivações do periculum in mora
e do fumus boni iuris, tal qual assentado pelo E. STJ,
no julgado STJ - MEDIDA CAUTELAR No 14.089
MG, em anexo, que se amolda ao caso presente,
integralmente,
culminando,
que
presentes
os
pressupostos e requisitos do fumus boni iuris e do
periculum in mora, de ser concedida a medida
liminar tal qual supra postulada, pelos itens um e
dois supra, Oficiando ao E. Juízo de Primeiro Grau,
bem como a Câmara Municipal de Mococa, para
efetivo cumprimento da medida liminar, a ser
deferida, sendo esta medida de inteira e lídima
JUSTIÇA.
Requer, outrossim, que ultrapassada a fase da
liminar, que digne-se o Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, por meio da Colenda
Câmara de Direito Público, através dos Preclaros e
Ínclitos Desembargadores, pelo voto condutor do
Exo. Sr. Dr. Desembargador Relator, a conhecer do
recurso de agravo de instrumento, determinando o
seu processamento nas formalidades legais, quando
a final, deverá o recurso de agravo de instrumento
ser julgado inteiramente provido, para que sejam
revogadas em definitivo as r. decisões ora agravadas
de fls. 450/453 e fls. 490, visando a serem concedidas
em definitivo as medidas liminares, itens um e
dois, supra elencadas, em ação de mandado de
segurança, tal qual supra alinhavadas, posto que
presentes os requisitos e pressupostos do fumus boni
iuris e do periculum in mora, para a concessão da
cautela, visando a proteger direito líquido e certo do
Agravante, que sofreu ilegalidade e abuso de poder
em seu Direito líquido e certo, por ato administrativo praticado por omissão, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
8
Agravo de Instrumento n.o 2054573-56.2020.8.26.0000 – Mococa 36192
Agravado, causando-lhe inegável prejuízo, e, até este
momento, irreparável, sendo, devendo a concessão
da medida liminar, pelo julgamento de mérito deste
recurso de agravo de instrumento, perdurar no
tempo, de acordo com as normas legais, sendo o
provimento do recurso de agravo de instrumento,
nestes exatos termos, medida de inteira e lídima
JUSTIÇA.”
No mesmo sentido, por evidente, também são
os pedidos formulados na exordial do writ do qual foi tirado o
presente agravo de instrumento (fls. 07/08 dos autos principais),
verbis:
1-A concessão de Medida Liminar inaudita altera
parte para que seja determinado que a Autoridade
Coatora proceda a investidura do cargo de Vereador
ao 1o Suplente eleito pela Coligação PMDB/PSC/PTB/Solidariedade, conforme
diplomação ocorrida em 13/12/2016 e posse de
05/06/2017, uma vez que em 06/02/2020 cessou os
fundamentos ensejadores de sua licença.
2- Requer sejam declarados nulo de pleno direito
todos os atos legislativos praticados pelo 2o Suplente,
Mauro Rombes Magri, a partir de 06/02/2020, em
especial a votação do parecer final da Comissão
Processante
no
01/2019,
realizada
na
Sessão
Extraordinária datada de 07/02/2020, devendo,
portanto, ser cassado a eficácia dos efeitos do
Decreto Legislativo no 01/2020.
3-Ciência ao Douto Representante do Ministério
Público Estadual, como guardião das instituições e
dos princípios constitucionais de proteção ao
cidadão.
4- A notificação da autoridade coatora, para que
tempestivamente preste as informações pertinentes.
5- Após as informações prestadas pelo Impetrado,
seja
concedida
definitivamente
a
segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
9
Agravo de Instrumento n.o 2054573-56.2020.8.26.0000 – Mococa 36192
requerida, confirmando-se na integra a liminar, por
ser esta medida de mais ampla e costumeira justiça!!!
Em consulta ao sistema SAJ, contudo, verifica-
se que a C. 5a Câmara de Direito Público julgou, em 03/07/2020, a
Apelação Cível n° 1003628-06.2019.8.26.0360 (Rel. Des. Maria
Laura Tavares), feito manejado pelo Prefeito Municipal de Mococa
com fins a suspender os trabalhos da Comissão Processante n°
01/2019 sob o fundamento de ausência de justa causa, ou,
subsidiariamente, determinar a oitiva dos vereadores Elias de Sisto e
Elisângela Bregonoli, com reinquirição das testemunhas Guilherme de
Souza Gomes, Márcio Curvelo Chaves, Renato Granito Dias, Rener
Amancio, Américo Ferraz Dias Filho e José Roberto Costi Neto e
subsequente
proclamação
de
nulidade
dos
atos
processuais
posteriores à instrução probatória já praticados.
Verifique-se, nesse sentido, a transcrição do
capítulo “dos pedidos” da exordial daquele feito:
“I- A concessão de Medida Liminar inaudita altera
parte para que seja determinado que a Autoridade
Coatora proceda suspensão da CP, por ausência de
justa causa, ou caso não seja o entendimento de V.
Exa., o que admite-se apenas para efeitos de
argumentação,
alternativamente,
que
seja
determinado a oitiva dos Vereadores Elias de Sisto e
Elisangela M. Maziero Breganoli e a reinquiração das
testemunhas Guilherme de Souza Gomes, Marcio
Curvelo Chaves, Renato Granito Dias, Rener
Amancio, Américo Ferraz Dias Filho e José Roberto
Costi Neto, para fim de que seja esclarecido os fatos
alegados em Defesa Prévia, inclusive quanto a
autoria e protocolo da Denúncia e de todos os fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
10
Agravo de Instrumento n.o 2054573-56.2020.8.26.0000 – Mococa 36192
que visem esclarecer a improcedência da CP.
A presente oitiva e reinquirição deverá ser realizada
antes do interrogatório do Impetrante, que a
princípio está designada para o próximo dia
08/01/2020.
II- Ciência ao Douto Representante do Ministério
Público Estadual, como guardião das instituições e
dos princípios constitucionais de proteção ao
cidadão.
III- A notificação da autoridade coatora, para que
tempestivamente preste as informações pertinentes.
IV- Após as informações prestadas pelo Impetrado,
seja
concedida
definitivamente
a
segurança
requerida, confirmando-se na integra a liminar, por
ser esta medida de mais ampla e costumeira
justiça!!!”
E convém também transcrever a ementa do
julgado:
“APELAÇÃO
CÍVEL

MANDADO
DE
SEGURANÇA Ex-Prefeito de Mococa que pleiteia a
declaração de nulidade da Comissão Processante
instaurada para apuração de suposta infração
político-administrativa cometida pelo impetrante
Conjunto probatório dos autos que demonstra a
existência
de
possíveis
irregularidades
na
instauração e andamento da Comissão Processante
Apuração da regularidade do protocolo da denúncia
que é prejudicial ao julgamento do seu mérito -
Ilegalidades no caso que são aptas a ensejar o
controle judicial do ato - Direito líquido e certo
suficientemente demonstrado Sentença reformada -
Recurso
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1003628-06.2019.8.26.0360; Relator (a): Maria Laura
Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Foro de Mococa - 1a Vara; Data do
Julgamento:
03/07/2020;
Data
de
Registro:
03/07/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
11
Agravo de Instrumento n.o 2054573-56.2020.8.26.0000 – Mococa 36192
Não há dúvidas, assim, que o pedido
formulado nos presentes autos está contido dentro do pedido maior
analisado no caso supracitado, o qual, convém ressaltar, ainda não
transitou em julgado.
E tal relação de continência se verifica
porque, se naquele caso se desejava a suspensão do processo
legislativo de cassação, ou, ao menos, a reabertura da instrução
probatória, com consequente anulação de todos os atos já praticados
após tal fase processual, no presente feito se busca a anulação de um
ato processual específico (a sessão extraordinária que votou o
parecer da Comissão Processante, ou seja, o último ato na cadeia
processual da cassação do Prefeito Municipal).
E não se olvide que mesmo o primeiro pedido
formulado o qual foi reiterado pelo agravante também é conexo
ao feito julgado pela C. 5a Câmara de Direito Público. Isto porque o
parecer da Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal que entendeu
pela impossibilidade de assunção ao cargo de vereador (fls. 443/444)
foi produzido no bojo da sessão extraordinária que posteriormente
veio a ser anulada no julgamento supracitado.
Os vícios apontados em ambos os feitos,
portanto, estão inseridos no bojo do mesmo processo político-
administrativo de cassação, ainda que referentes a fases distintas: no
feito apreciado pela C. 5a Câmara de Direito Público, o pedido
repousava em vício na fase de instrução probatória; no feito que ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
12
Agravo de Instrumento n.o 2054573-56.2020.8.26.0000 – Mococa 36192
se analisa, em vício na sessão extraordinária destinada a votação do
parecer.
Evidente, neste sentido, que há risco de
prolação de decisões conflitantes, na medida que a decisão proferida
naqueles autos, ao determinar a retomada da Comissão Processante
n° 01/2019 a partir da fase de produção de provas, implica
diretamente no reconhecimento da nulidade da sessão extraordinária
que, além de votar e aprovar o parecer de cassação do Prefeito
Municipal, também acatou o parecer jurídico de fls. 443/444, como se
verifica a partir da ausência do nome do agravante da ata de votação
daquela sessão, realizada na mesma data que a elaboração do
parecer em comento (fls. 421 e 423).
Assim, uma vez que as causas de pedir são
coincidentes, posto que em ambos se pretende discutir nulidades no
processo legislativo atinente aos trabalhos da Comissão Processante
n° 01/2019, reconhecendo-se, ao fim, a nulidade do ato que
determinou a cassação do Prefeito Municipal de Mococa (Decreto
Legislativo n° 01/2020), bem como diante do fato do pedido destes
autos estar contido no pedido do feito analisado pela C. 5a Câmara
de Direito Público, forçoso reconhecer a conexão entre os processos,
o que, por conseguinte, impede o julgamento por esta C. Câmara
julgadora e torna imperativa a remessa dos autos à C. 5a Câmara de
Direito Público.
Afinal, é o que preconiza o art. 105, caput, e §
3o, do RITJSP: “Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
13
Agravo de Instrumento n.o 2054573-56.2020.8.26.0000 – Mococa 36192
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos,
na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos
processos de execução dos respectivos julgados. § 3o O relator do primeiro recurso
protocolado no tribunal terá a competência preventa para os recursos
subsequentes no mesmo processo ou em processos conexos, enquanto compuser
ou auxiliar a Câmara ou o Grupo, segundo a cadeira do tempo da distribuição.”
E, nesse sentido, é a jurisprudência deste Eg.
Tribunal de Justiça em casos análogos:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA Entre a C. 4a
Câmara de Direito Público (suscitada) e C. 12a
Câmara de Direito Público (suscitante). Câmara
suscitada (4a. Câmara de Direito Público) que
determinou a redistribuição dos autos à C. 12a
Câmara de Direito Público, sob o fundamento de
prevenção por conta de recurso anteriormente por
ela apreciado. Câmara suscitante (12a. Câmara de
Direito Público) que entende não ser o caso de
prevenção,
na
medida
em
que
o
recurso
anteriormente apreciado não apresenta relação com
o recurso objeto da presente discussão. Ações em
que se discute a mesma controvérsia: se houve
ilegalidade na opção da comissão examinadora em
não fornecer espelho de respostas padrão para a
conferência, pelos candidatos, da correção da prova
escrita.
Necessidade
de
reconhecimento
da
prevenção, para evitar a prolação de decisões
contraditórias.
A
questão
reclama
tratamento
uniforme, em atenção ao princípio da isonomia, de
grande relevo em concursos públicos. Regra do art.
55, §3o do CPC/15 que, embora seja aplicável ao
procedimento em primeira instância e não aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
14
Agravo de Instrumento n.o 2054573-56.2020.8.26.0000 – Mococa 36192
Tribunais, revela a opção do legislador por um
processo tendente à integridade, à coerência, valores
que
visam
à
segurança
jurídica
para
o
jurisdicionado. Prevenção da C. 12a Câmara de
Direito Público é medida que se impõe. CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
CONHECIDO,
COM
FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA COLENDA 12a.
CÂMARA
DE
DIREITO
PÚBLICO
PARA
APRECIAÇÃO DO RECURSO.” (TJSP; Conflito de
competência cível 0029120-30.2019.8.26.0000; Relator
(a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador:
Turma Especial - Publico; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 25/10/2019; Data de Registro:
25/10/2019).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO

Concurso de Delegado de Polícia Civil DP1/2017
Ações mandamentais, impetradas por diversos
candidatos, nas quais se questiona ausência de
publicação do espelho da prova, a impossibilitar o
cotejo entre o padrão de resposta e a resposta
efetivamente dada pelo candidato, tanto quanto
identificação de erro na correção da prova

Aplicação da regra do art. 105 do RITJ, cujos
critérios, na identificação da prevenção, não se
limitam àqueles que integram o conceito de conexão
ou de continência Recurso, interposto em ação
mandamental anterior àquela que deu origem ao AI
no
2003477-36.2019.8.26.0053,
julgado
pela
12a
Câmara de Direito Público, que efetivamente se acha
preventa,
à
luz
da
interpretação
da
norma
regimental, pouco importando, mesmo para a
identificação da conexão, a identidade de partes,
bastando a comunhão do pedido ou da causa de
pedir (fatos e fundamentos jurídicos)
Pano de
fundo, de uma e outra ação, que é precisamente o
mesmo, a demandar, nos respectivos recursos,
decisões uniformes, sob pena de configuração de
conflito normativo
Competência da Câmara
suscitante que ora se reconhece.” (TJSP; Conflito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
15
Agravo de Instrumento n.o 2054573-56.2020.8.26.0000 – Mococa 36192
competência cível 0027673-07.2019.8.26.0000; Relator
(a): Luiz Sergio Fernandes de Souza; Órgão Julgador:
Turma Especial - Publico; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de Registro:
13/05/2020).
Isto posto, não se conhece do presente
recurso, com determinação de remessa dos autos à C. 5a Câmara
de Direito Público.
VERA ANGRISANI
Relatora